Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000063-14.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME TORQUATO DE FIGUEIREDO VALENTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos Ministério Público para parecer. Brasília, 26 de junho de 2020 15:19:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador